Tribunal: TJPA
Processo: 0812764-30.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812764-30.2021.8.14.0051

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EZIDIO BENICIO DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE FALSIFICAÇÃO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a validade de contrato de empréstimo consignado e afastou a condenação por repetição de indébito em dobro e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve fraude na contratação do empréstimo consignado, a justificar sua anulação e a devolução dos valores descontados, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais e repetição de indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou contrato devidamente assinado, documentos pessoais do agravante e comprovante de crédito na conta bancária, demonstrando a regularidade da contratação.
4. Conforme entendimento consolidado do STJ, a inexistência da relação jurídica não pode ser presumida, cabendo ao consumidor o ônus de demonstrar a alegada fraude. Ausência de indícios mínimos de falsificação que justifiquem a realização de perícia grafotécnica.
5. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé da instituição financeira, não evidenciada no caso concreto.
6. O mero desconto em folha, quando decorrente de contrato válido, não enseja dano moral indenizável.
7. Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, considerando a razoabilidade da discussão jurídica apresentada pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inexistência da relação jurídica decorrente de empréstimo consignado não pode ser presumida, cabendo ao consumidor o ônus da prova da alegada fraude. 2. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé da instituição financeira. 3. O mero desconto em folha de pagamento, quando decorrente de contrato válido, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.614.772/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO DO TJ/PA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0812764-30.2021.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM
: SANTARÉM/PA

AGRAVANTE
: EZÍDIO BENÍCIO DA ROCHA

AGRAVADO
: BANCO PAN S/A

RELATOR
: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por EZÍDIO BENÍCIO DA ROCHA em face da decisão (id. 22324402) que deu provimento ao recurso de Apelação, conforme ementa assim redigida:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais ajuizada por Ezídio Benício da Rocha, com o objetivo de anular contrato de empréstimo consignado e obter reparação por descontos supostamente indevidos em seus proventos, alegando ausência de assinatura válida e inexistência de vínculo contratual com o banco. Sentença de procedência do pedido, com condenação da instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a autenticidade da contratação do empréstimo consignado impugnado; e (ii) avaliar a existência de elementos probatórios que comprovem eventual irregularidade ou prática fraudulenta na assinatura do contrato e na realização dos descontos questionados. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato apresentado pela instituição financeira apresenta correspondência entre a assinatura no documento e a assinatura do autor em seus documentos pessoais, indicando manifestação de vontade do autor na celebração do negócio jurídico. 4. Prova documental demonstrou a transferência do valor contratado para a conta bancária do autor, afastando a alegação de ausência de benefício decorrente do contrato. 5. Ausência de comprovação de fraude ou erro na contratação, sendo dispensável a realização de prova grafotécnica adicional, conforme entendimento jurisprudencial consolidado que admite a comprovação da autenticidade contratual por meio de outros elementos documentais. IV.DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial de nulidade de contrato e de indenização por danos morais. "Tese de julgamento: 1. A apresentação de contrato com assinatura coincidente e de prova de crédito do valor contratado na conta do beneficiário é suficiente para confirmar a validade da relação contratual e afastar a alegação de inexistência de vínculo jurídico."

A decisão monocrática impugnada, fundamentou-se na
regularidade do contrato apresentado pela instituição financeira
, cuja assinatura foi considerada compatível com a do autor, bem como na comprovação do crédito do valor do empréstimo na conta do demandante. Além disso, asseverou que
não há indícios suficientes de fraude que justifiquem a realização de perícia grafotécnica
e que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de documentos comprobatórios é suficiente para validar a relação contratual.

No Agravo Interno (id. 23427104), a parte sustenta que os descontos em seus proventos foram efetuados de forma indevida, decorrentes de um contrato de empréstimo consignado que não celebrou. Argumentou que a assinatura constante no contrato é falsa, havendo flagrante fraude na contratação. Requereu, assim, a reconsideração da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade do contrato e a condenação da instituição financeira à repetição do indébito em dobro, além da indenização por danos morais.

O Banco Pan S/A apresentou
contrarrazões
(id. 23969879), sustentando a regularidade da contratação. Alegou que o empréstimo foi contratado validamente, com assinatura coincidente com a do agravante e que o valor foi creditado em sua conta bancária, sendo utilizado pelo autor. Argumentou que a decisão agravada deve ser mantida, pois não há provas concretas de fraude. Requereu, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé em razão da interposição do agravo interno sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside em definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado, a justificar a anulação do contrato e a restituição dos valores descontados.

Passo a análise do mérito.

DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA AUSÊNCIA DE FRAUDE

O agravante sustenta que não contratou o empréstimo consignado e que as assinaturas apostas no contrato apresentado pela instituição financeira não são de sua autoria, caracterizando fraude. Alega, ainda, que não houve perícia grafotécnica nos autos para comprovar a autenticidade do documento.

Ocorre que, conforme se verifica da instrução processual, o Banco Pan S/A juntou aos autos contrato devidamente assinado, documentos pessoais do autor e comprovante de transferência bancária que demonstra a efetivação do crédito na conta do agravante.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, quando há documentos que demonstram a contratação e o crédito na conta do consumidor, a inexistência da relação jurídica não pode ser presumida, cabendo ao autor o ônus de demonstrar a alegada fraude. Veja-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

2. Para se concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu como não configurados os danos morais, em virtude de ter sido comprovada a validade da relação jurídica entre as partes, pois os documentos apresentados pelo recorrido fazem prova da contratação do cartão de crédito consignado, bem como da autorização para desconto em folha de pagamento da parte autora.

4. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, concluiu pela caracterização de litigância de má-fé da agravante, que alterou a verdade dos fatos com o intuito de enriquecimento ilícito.

6. A alteração da conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 1.614.772/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)"

No caso concreto,
o autor não impugnou de forma eficaz a prova documental apresentada pelo banco
, não tendo sido demonstrados indícios mínimos de falsificação ou fraude na contratação
.
A perícia grafotécnica não se mostra indispensável
quando há outros meios idôneos de prova capazes de demonstrar a autenticidade do contrato.

DA IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

O agravante pugna pela devolução em dobro dos valores descontados, sob a alegação de cobrança indevida.

Entretanto, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito em dobro somente é devida se houver comprovação de má-fé da instituição financeira. No presente caso, o banco apresentou documentação que demonstra a regularidade da contratação, afastando qualquer conduta dolosa ou abusiva.

O próprio STJ, no julgamento do Tema 1.061, firmou a tese de que cabe ao consumidor demonstrar indícios de fraude quando nega a contratação de empréstimos consignados, sendo desnecessária a devolução em dobro se houver dúvidas razoáveis quanto à alegação de inexistência do contrato.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DE PARCELA MÍNIMA SOBRE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). EXPRESSA AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. LEGALIDADE. DISTINGUISHING DA SÚMULA 63 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.I. Realizando-se o necessário distinguishing, cumpre salientar que a presente demanda não atrai a aplicabilidade do entendimento firmado na Súmula nº 63 deste egrégio Tribunal de Justiça, posto que, na análise do caso concreto, verifica-se, especialmente do 'Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval' que a autora/apelada teve plena ciência e anuiu com os termos das contratações, eis que pactuou a emissão de Cartão de Crédito, autorizando expressamente os descontos em folha de pagamento, sendo suficientemente informada da forma de pagamento. II. Considerando as particularidades da causa, mormente a ciência da natureza do cartão de crédito consignado e a forma de pagamento, torna-se inafastável a regularidade e validade da contratação, não havendo se falar em inexistência de débito ou em irregularidade dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora/apelada, muito menos em repetição de indébito e indenização por danos morais, não se constatando, pois, a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida que se impõe. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.(TJGO. 5646637-26.2019.8.09.0051. DESA. RELATORA: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO. Publicado em 24/02/2021)

Dessa forma, não há que se falar em repetição do indébito em dobro, sendo correta a decisão monocrática ao afastar essa condenação.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O agravante sustenta que sofreu abalo moral em razão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, requerendo a reforma da decisão monocrática e a manutenção da indenização fixada na sentença de primeiro grau (R$ 5.000,00).

Ocorre que, não tendo sido comprovada a inexistência do contrato ou a prática de fraude, não há que se falar em falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira. O mero desconto em folha, quando originado de contrato regularmente firmado, não enseja, por si só, dano moral indenizável.

Outros tribunais já se manifestaram reiteradamente nesse sentido:

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
DANOS

MORAIS
. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. O banco réu fez prova da validade do negócio jurídico. Ele trouxe aos autos: (i) "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento" e assinatura expressa do autor (fls. 108/111), (ii) cópia dos documentos de identificação do autor (fl. 112), (iii) comprovantes de saque (fls. 64/65) e (iv) faturas do cartão de crédito com demonstração dos saques (fls. 116/118). Em que pesem as alegações do apelado de que não utilizou o cartão de crédito (fl. 122), verificou-se que ele promoveu saques no cartão de crédito em 2016 e 2019. Oportuno registrar que aqueles saques foram também demonstrados nas faturas do cartão de crédito (fls. 116/118). Em suas manifestações, o autor limitou-se a negar a realização dos saques, sob alegação de terem sido transferências. Chamou atenção o valor de R$ 615,39 com o título de ''compra/saque'' no extrato do autor (fls. 66/68), também não explicado. Em suma, o contrato trazido para os autos demonstra regular contratação do "cartão de crédito consignado BMG" com anexo próprio da constituição da "margem consignável". Inconsistente a alegação do autor sobre vício de consentimento. Sendo assim, pode se afirmar que o autor tinha ciência que efetivamente firmou o contrato de cartão de crédito consignado como apontado pelo banco réu. Importante registrar que o autor possuía outros empréstimos consignados e fora da RMC (fls. 20/22), o que tornava indiscutível sua ciência da consequência da operação realizada. Admitir a tese do autor significaria ampliar uma margem fora do cartão de crédito e em condições distintas. Em suma, fica reconhecida a validade do contrato. A conclusão afirmativa da validade do contrato de cartão de crédito afasta a qualificação da conduta do banco réu como prática abusiva. Ação improcedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.(TJ-SP - AC: 10197769020198260005 SP 1019776-90.2019.8.26.0005, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 08/11/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2021).

Assim, a decisão monocrática que afastou a condenação por danos morais deve ser mantida.

DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

O agravante sustenta que o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova em seu favor.

No caso concreto, o banco apresentou provas robustas da regularidade da contratação, afastando a presunção de vulnerabilidade do consumidor. Como já mencionado, não basta a simples negativa da contratação para que a instituição financeira tenha que demonstrar a inexistência de fraude.

Outrossim, cumpre destacar que o direito à informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), não impõe ao banco requerido a obrigação de informar a totalidade dos serviços ofertados a todos os consumidores, o que, em tese, comprometeria a viabilidade do atendimento bancário. O dever de informação restringe-se, portanto, àqueles serviços especificamente contratados pela parte autora.

Não destoa a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM E SAQUE LIBERADO EM CONTA BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO EFETIVA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 A identidade da reserva de margem consignável está associada ao número do contrato de empréstimo, não havendo falar em erro, engano ou falta de informação dada a existência de outras contratações de igual qualidade e demais apenas com empréstimos. 2 Extratos de tempo recente, que não espelham as circunstâncias fáticas do período contratado, não têm força probante para lançar dúvidas sobre a comprovação de transferência feita pela Instituição Bancária. 2.1 Pacto inequivocadamente assinado pelo contratante e a comprovação do depósito do valor em conta bancária informada no momento da adesão ao contrato de empréstimo consignável com reserva de margem, sem que haja a devolução do importe, perfaz a validade da relação jurídica entre os envolvidos, sendo indiferente a destinação dada ao dinheiro recebido. 3 Agravo Interno conhecido e improvido.".
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801280-81.2020.8.14.0009, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova, tendo sido correta a decisão monocrática ao reconhecer a validade do contrato.

DA APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O recorrido requer a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, sob o argumento de que o agravo interno não apresentou fundamentos novos e configurou tentativa de procrastinação do feito.

Entretanto, entendo que o mero inconformismo da parte não configura litigância de má-fé, especialmente quando há discussão razoável sobre a questão jurídica. Assim, não se aplica a multa processual, devendo o recurso ser apenas desprovido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática combatida.

É como voto.

Belém (PA),.

Leonardo de Noronha Tavares
Desembargador – Relator

Belém, 19/03/2025